Tribunal: TJSP
Processo: 1015139-35.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Impossibilidade de aplicação do art. 13 da LCE no 1.256/15 – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015139-35.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada MARILENA
FUGA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015139-35.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 12517
2
VOTO No 12517
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015139-35.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGADA: MARILENA FUGA ROSSI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de
outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se
matéria já decidida Impossibilidade Expediente
recursal concebido ao aprimoramento do ofício
judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de
contradição, omissão e obscuridade do julgado, nos
termos do art. 1022 do CPC
Inadequação do
recurso
processual
eleito
para
expressar
irresignação Impossibilidade de aplicação do art.
13 da LCE no 1.256/15
Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público Embargos conhecidos
e não acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV em relação ao acórdão (fls. 164/169), ao
argumento de existência de omissão, na medida em que não se teria pronunciado
acerca do art. 13 da LCE no 1.256/15. Pretende, assim, o acolhimento dos embargos
de declaração.

É o relatório. DECIDO.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
pois
tempestivamente opostos. Porém, é caso de rejeitá-los “in totum”.
Não se divisa qualquer vício no julgado hostilizado (fls.
164/169), constatando-se, com clareza, os fundamentos que apoiaram o não
provimento dos recursos.
Sob essa ótica, o julgado não padece da mácula
assinalada, na medida em que apreciou, em sua inteireza e com seus próprios e
devidos fundamentos, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.
Segue-se que o acórdão explicitou, de forma clara, os
motivos de convencimento do órgão julgador, de modo que a pretensão da
embargante é rediscutir a forma de aplicação do Direito, desnaturando, por
conseguinte, a função precípua dos embargos de declaração instrumento voltado à
integração do julgado diante de eventuais vícios de obscuridade, contradição ou
omissão. Trata-se, pois, de oposição de embargos de declaração com finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015139-35.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 12517
3
deliberadamente infringente, consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal
inadequado para expressar irresignação com o resultado do julgado.
No mais, impossível cogitar da aplicação do art. 13 da
LCE no 1.256/15 (“Artigo 13 Para os atuais servidores que vierem a se aposentar
com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19
de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5
de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no
cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento”), porquanto incompatível com a decisão contida no
IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000.
Conforme já assentado por esta 1a Câmara de Direito
Público, “(...) o reconhecimento do caráter geral da GGE se apresenta como
obstáculo lógico à pretensão de que a verba seja computada no cálculo dos
proventos à razão de 1/30 por ano de percebimento, espécie de incorporação cuja
aplicação somente se justificaria caso se entendesse pela natureza pro labore da
verba, e não em face de sua caracterização como aumento disfarçado” (Apelação no
1034577-09.2018.8.26.0114, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aliende
Ribeiro, j. 08/10/2019). Nesse sentido, ainda, em casos de minha relatoria:
“APELAÇÃO
PRELIMINARMENTE
RECURSO
INOMINADO Interposição de recurso inominado no lugar
de recurso de apelação
Princípios da economia e
celeridade processuais Princípio da instrumentalidade das
formas e da fungibilidade recursal
Cumprimento dos
requisitos intrínsecos ao recurso de apelação Inexistência
de nulidade
Precedentes do TJSP
MÉRITO

SERVIDORA
ESTADUAL
INATIVA

Pretensão
ao
recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15
Possibilidade
Autora que, como diretora de escola,
pertencia às classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria da Educação, nos termos do art. 4o,
II, "a", da Lei Complementar Estadual no 836/97

Incidência da tese fixada em sede do julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 Impossibilidade de aplicação
do art. 13 da LCE no 1.256/15 Precedente desta 1a Câmara
de Direito Público
Sentença mantida
Recurso não
provido”
(Apelação
no
1001989-68.20198.26.0160,
1a
Câmara de Direito Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia,
j. 12/09/2020).
“APELAÇÃO SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Possibilidade Autora que, como
supervisora de ensino, pertencia às classes de suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015139-35.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 12517
4
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação, nos termos do art. 4o, II, "b", da Lei
Complementar Estadual no 836/97
Incidência da tese
fixada em sede do julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000
Ausência de violação à
cláusula de plenário
Precedentes do TJSP e desta 1a
Câmara de Direito Público
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA Observação das teses fixadas
pelo STF
Inteligência do RE no 870.947
Sentença
mantida Recurso não provido.
(...) Por fim, impossível cogitar da aplicação do art. 13
da LCE no 1.256/15 (“Artigo 13 Para os atuais servidores
que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e
6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição
Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30
(um trinta avos) por ano de percebimento”), porquanto
incompatível
com
a
decisão contida
no IRDR no
0034345-02-2017.8.26.0000, notadamente levando-se em
conta o fato de que a autora se aposentou em momento
anterior
à
concessão
do
benefício”
(Apelação
no
1004431-78.2019.8.26.0201, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/08/2020).
Não há, pois, qualquer irregularidade que deva ser
sanada, porquanto o acórdão abordou toda a matéria devolvida pelo recurso, bem
aplicando a respectiva legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos
de declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima
detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator